Tribunal: TJBA
Processo: 8015497-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015497-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LINDACI RITA DE JESUS Advogado(s): RONALDO ALMEIDA DOS SANTOS AGRAVADO: MUNICIPIO DE IUIU Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Indeferimento de produção de provas. Livre convencimento motivado do magistrado. Decisão mantida. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido do autor para produção de provas. Na origem, a ação objetiva o reconhecimento de vínculo empregatício com o Município de Iuiú e a consequente cobrança do FGTS relativo ao período em que o autor prestou serviços como auxiliar de serviços gerais, entre 06/03/2013 e o término da relação, sem prévia aprovação em concurso público; II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento judicial do pedido de produção de provas requerido pelo autor da ação originária; III. Razões de decidir 3. O juiz é o destinatário das provas e possui discricionariedade para determinar, de ofício ou a requerimento, aquelas que entender necessárias à formação de seu convencimento, podendo indeferir, de forma fundamentada, diligências consideradas desnecessárias ou protelatórias, conforme o art. 370 do CPC; 4. O indeferimento da produção de provas, quando devidamente fundamentado e baseado na suficiência do conjunto probatório já constante dos autos, não configura cerceamento de defesa nem afronta ao devido processo legal; 5. A parte autora apresentou documentação apta a embasar suas alegações, sendo lícito ao magistrado considerar suficientes os elementos já constantes dos autos para o julgamento da causa, nos termos do princípio do livre convencimento motivado; 6. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a possibilidade de indeferimento de provas, inclusive depoimento pessoal, quando o juiz entender pela desnecessidade para o deslinde da controvérsia, inexistindo nulidade processual; IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8015497-29.2025.8.05.0000 em que é agravante LINDACI RITA DE JESUS e agravada MUNICIPIO DE IUIU Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.